Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710124-31.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra a r. sentença exarada no ID 70909426, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de revisão contratual proposta pelos apelantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e condenou as apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. De forma associada ao recurso de apelação em apreço, tramita a Ação Monitória no 0741176-11.2021.8.07.0001, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor das apelantes e de MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO, fundamentada na mesma relação jurídica contratual. No entanto, os apelantes promoveram o pagamento de um único preparo para os recursos de apelação interpostos em ambos os processos, razão pela qual foi determinada o recolhimento em dobro nos autos da Ação Monitória no 0741176-11.2021.8.07.0001. Dessa forma, em decorrência da necessidade de julgamento conjunto das apelações cíveis interpostas nas ações conexas, determino o retorno dos autos à Secretaria da 8a Turma Cível para que aguarde o cumprimento da ordem judicial exarada nos autos da Ação Monitória no 0741176-11.2021.8.07.0001. Após, retornem os autos simultaneamente conclusos a esta Relatoria, para análise das pretensões recursais deduzidas. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 12:44:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora